Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731810-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JESUINO DIAS FURTADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração (ID 35506227), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator